Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOLETRA LIVROS E BRINQUEDOS LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 182358871, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0724624-79.2023.8.07.0007, por VALMIR HILARIO SILVA (agravado/autor), que concedeu a liminar requerida para determinar que o agravante/réu desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Em suas razões recursais (ID 56167168), o agravante/réu alega que se trata de decisão que deferiu, liminarmente, pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel locado pelo agravante. Sustenta que o referido imóvel foi locado pelo agravante, tendo sido pago ao agravado o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de caução, conforme narra o próprio agravado em sua inicial e comprovante de pagamento em anexo. Defende que, com isso, uma vez demonstrado que houve o pagamento do valor exigido como garantia, não é possível a determinação de despejo liminar com base no artigo 59, da Lei 8.245/91. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido liminar de antecipação da tutela, suspendendo a ordem de desocupação sobre o bem imóvel locado pelo agravante até o trânsito em julgado. Preparo (ID 56167208). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida que concedeu a liminar requerida para determinar que o agravante/réu desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.